Tribunal: TJDFT
Processo: 0727810-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727810-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS DORES BATISTA BELEM AGRAVADO: JOSE BATISTA BELEM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS DORES BATISTA BELÉM contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia na ação de extinção de condomínio ajuizada por JOSÉ BATISTA BELÉM, ora agravado, em desfavor da agravante, a qual indeferiu requerimento de intimação pessoal da ré, na forma do art. 186, § 2o, do CPC, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de intimação pessoal das partes acerca da audiência de conciliação designada, tendo em vista que o requerimento não se enquadra ao disposto no art. 186, §2o do CPC. No caso dos autos, o link para realização do ato será encaminhados pelo CEJUSC-SAM, responsável pela audiência. Contudo, a intimação das partes acerca da data e horário da realização do ato é de responsabilidade da Defensoria Pública, bem como a verificação sobre os meios que o assistido possui para recebimento do link (um telefone) e participação na audiência, requerendo o que entender de direito quando não existir a possibilidade de acesso. Aguarde-se a audiência designada.” Em suas razões recursais, a recorrente narra que foi designada audiência de conciliação, via CEJUSC, por videoconferência, na data 13/10/2020, às 13:20 hs. Alega que o § 2o do artigo 186 do CPC reconheceria a precariedade estrutural das Defensorias Públicas. Afirma que os Defensores Públicos não teriam telefone funcional nem condições de realizar a notificação de todas as partes acerca dos procedimentos inerentes às audiências designadas. Defende que na espécie incidiria o disposto no artigo 186, § 2°, do CPC, uma vez que se pretende saber se a parte poderia participar de audiência virtual, o que dependeria de informações a ser por ela prestadas. Ressalta que a Defensoria Pública não teria estrutura para enviar link de audiência virtual ou ficar explicando para todas as partes como deveriam proceder em uma audiência virtual. Por fim, defendendo a presença dos seus respectivos pressupostos autorizativos, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja liminarmente determinada a intimação pessoal da agravante, o que almeja ver confirmado no mérito. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que, a priori, o rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo, PODENDO SER MITIGADO, de modo a permitir a interposição de agravo de instrumento contra matérias nele não previstas, apenas quando demonstrada a inutilidade do julgamento da questão controvertida por ocasião de eventual interposição de recurso de apelação (CPC, art. 1.009, § 1o). Não se desconhece que, em sua essência, o agravo de instrumento consubstancia recurso destinado a desagravar as partes, direta e imediatamente, das decisões que lhes possam causar graves prejuízos, mormente, em relação a uma correta marcha processual. Entretanto, constitui ônus do recorrente, sempre que a matéria controvertida no agravo de instrumento não constar no rol excepcional elencado pelo legislador, demonstrar a possibilidade de perecimento do direito vindicado caso deixe para ser apreciado por ocasião do julgamento de eventual apelação, para que se possa mitigar a taxatividade do mencionado preceito legal, sob pena de não conhecimento do recurso. A par disso, inobstante a agravante não tenha apresentado as correspondentes razões de possível inutilidade do julgamento da questão por ocasião da apelação, mas considerando in abstracto que os fatos e fundamentos aduzidos indicam a ocorrência de possíveis prejuízos processuais à parte, admito liminarmente o agravo uma vez que foi formulado de maneira tempestiva pela Defensoria Pública, sendo dispensado do recolhimento das custas do preparo recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse propósito, seja para atribuição de efeito suspensivo, consistente em sustação da fluência dos efeitos da decisão agravada, ou para fins de antecipação de tutela em sede recursal, cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos exigidos pressupostos. Com efeito, impera que restem demonstrados a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado (CPC, art. 300, caput) – isto é, a verossimilhanças das alegações ou a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, p.u.) – e, concomitantemente, constate-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput) – ou seja, o periculum in mora ou a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (art. 995, caput) . Abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal, num primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, vislumbra-se a presença dos exigidos pressupostos para concessão da medida liminar postulada. De fato, dispõe o artigo 186, em seu § 2o que, “A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”. E a intimação para que a parte diga se possui meios técnicos de realizar audiência por meio de videoconferência e, se o caso, forneça os contatos necessários para efetivação do procedimento constituem informações que somente poderão ser prestadas pela própria parte. Outrossim, não obstante a Portaria Conjunta 52/2020 disponha ser de responsabilidade dos Defensores Públicos e das partes a utilização de meios técnicos adequados a realização da audiência por videoconferência, mas considerando o atual estado de exceção causado pela Pandemia de COVID-19, é preciso levar em conta que a estrutura da Defensoria Pública, que já é reconhecidamente precária, restou ainda mais prejudicada, ao menos por ora, não comportando medidas de notificação pessoal de todas as partes que representa a fim de perscrutar se elas teriam meios ou sobre os procedimentos para realização de audiência por videoconferência, sobretudo considerando que esse órgão está localizado nas instalações do próprio TJDFT, que se encontram sem acesso ao público. Compulsando os autos, observa-se que foi expedido mandado de intimação, via AR, para intimação das partes para audiência anterior, que seria realizada presencialmente por via física, muito mais se justificando que sejam notificadas pessoalmente pelo mesmo meio. Ao propósito, não se deve perder de vista que, sendo a parte patrocinada pela Defensoria Pública, há entre eles mais uma relação institucional do que propriamente de prestação de serviços profissionais, o que não raras vezes implica na necessidade da atuação pessoal da própria parte. Apurada portanto a presença de elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito vindicado. Por sua vez, o perigo de dano decorre do fato de a audiência já ter sido designada, enquanto a parte poderá vir a ser prejudicada caso não compareça ao ato, ainda que não tenha sido devidamente notificada para tanto. De resto, vale esclarecer que, para a correta atuação do CEJUSC, é preciso que as informações das partes estejam corretamente discriminadas, havendo indícios nos autos de que a DEFENSORIA PÚBLICA, antes mesmo da designação da audiência, vem tendo dificuldades de contatar ambas as partes representadas. Por conseguinte, em prestígio dos ditames da cooperação processual, ambas as artes (autor e ré) devem ser intimadas pessoalmente dos procedimentos e dos atos em questão. Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada para determinar que o juízo de origem providencie a intimação pessoal de AMBAS as partes, via AR, acerca do procedimento apontado no despacho de ID de origem 68126994, da data de audiência designada na certidão de ID de origem 68464867 bem como para que, se o caso, informem os meios pelos quais deverão ser contatadas (telefone com wattsapp e email), procurando o CEJUSC no telefone informado ou a própria Defensoria Pública para outros esclarecimentos ou requerimentos, sob pena de arcarem com as consequências de eventual não comparecimento injustificado. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, dispensando-o de prestar informações, senão as que eventualmente possam informar a perda superveniente do objeto do presente recurso. Intime-se o agravado para manifestação em contrarrazões no prazo legal. Brasília, 4 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator